Tribunal: TJDFT
Processo: 0731135-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731135-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, SRA. DANIELLE CARVALHO ALVES, NATURAL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND. COM. E AGROPECUÁRIA LTDA, contra decisão que manteve a tramitação do pregão eletrônico 009/2021. O agravante requer a suspensão dos efeitos do registro de preços e eventual contratação da empresa declarada vencedora. Na decisão de ID 29521370, esta relatoria indeferiu o pedido liminar. Na petição juntada ao ID 30318716, o agravante interpôs agravo interno e requer a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 29521370. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 30318716. No mesmo prazo, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 30353074 e seguintes). Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator